Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713074-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA EMBARGADO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator